Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004089-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE DA SILVA ROBERTO - CPF: 002.479.172-57 (ADVOGADO), DARLYSON ROBERTO DE JESUS - CPF: 061.722.641-50 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELIANE DA SILVA ROBERTO - CPF: 002.479.172-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), PAMELA CRISTINE DE SOUZA RAMOS - CPF: 061.301.551-74 (VÍTIMA), ROSINEIA GONCALVES ANTERO - CPF: 048.234.011-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VIOLÊNCIA REITERADA CONTRA MULHERES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente preso preventivamente, desde 17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificados no art. 129, §9º e §13º do Código Penal, ambos com as implicações da Lei nº 11.340/06.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva; (II) analisar se a ausência de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do delito; (III) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores para a manutenção da medida extrema; (IV) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (V) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, expondo os elementos concretos que justificam a manutenção da medida extrema. A magistrada singular destacou a gravidade concreta do crime, o
modus operandi
da agressão e a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física das vítimas, afastando, de forma motivada, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a comprovação da materialidade do crime, pois o prontuário médico, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como as fotografias anexadas ao inquérito policial, demonstram de maneira suficiente a ocorrência das lesões.

5. Os requisitos autorizadores da prisão preventiva encontram-se presentes, uma vez que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (
fumus
comissi
delicti
), bem como, risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), evidenciados pela reincidência do paciente em casos de violência doméstica e pela gravidade das lesões.

6. A aplicação de medidas cautelares alternativas da prisão não se revela adequada no caso concreto, pois a prisão preventiva visa a proteção da integridade física das vítimas.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente
não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando apresentados os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A decisão que mantém a prisão preventiva é idônea e está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantir a ordem pública e proteger a integridade das vítimas.”

“
A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a comprovação da materialidade quando houver outros elementos probatórios, como prontuário médico, depoimentos e fotografias.”

“As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há a necessidade de garantir a ordem pública e evitar novas agressões.”

Dispositivos

relevantes citados:
art. 129, §9º e §13º, do Código Penal; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência
s
relevantes citadas:

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
;

(N.U 1030896-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
DARLYSON ROBERTO DE JESUS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Extrai-se da
impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 129, §9º e §13º do Código Penal, ambos com as implicações da Lei 11.340/06.

Em síntese, a impetrante sustentou as seguintes teses:
I) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva; II) ausência do exame de corpo de delito, eis que apenas foram juntados aos autos, cópia do prontuário médico; III) ausência dos requisitos autorizadores para manutenção da medida extrema; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas; V) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, têm residência fixa e emprego lícito.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 268142756 ao ID n. 268146258).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 2688
67763).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
270479851).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 273053872).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado por meio da presente ação constitucional, a Defesa
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Darlyson
Roberto De Jesus,
desde
17/11/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9º e §13º do Código Penal, ambos com as implicações da Lei 11.340/06.

De proêmio, consigno que, a partir
da análise do conjunto fático probatório, constata-se que o paciente se desentendeu com sua companheira devido ao desejo de acessar conteúdos no aparelho celular dela, ocasionando uma discussão acalorada. O casal passou a se agredir, momento em que o paciente desferiu um soco na boca de Pamela, causando um corte. No mesmo contexto,
Rosineia
tentou intervir na briga, ocasião em que
Darlyson
jogou uma grelha de churrasqueira contra ela, causando ferimentos no supercílio e no braço direito.

Desta forma, exsurge
do Auto de Prisão em Flagrante nº 1006117-31.2024.8.11.0013, que o Juiz do Plantão da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentado sua decisão na garantia da ordem pública e na necessidade de garantir à aplicação da Lei Penal.

A propósito, veja-se trecho do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)
Analisando os autos, levando-se em consideração à manifestação do Ministério Público Estadual em sede de audiência de custódia, tem-se que o pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva deve ser deferido, ante o preenchimento das hipóteses de lei.

Isso porque, para a decretação da prisão preventiva (
odiosa
restringenda
) o juiz deve fundamentar sua decisão: a) na situação fática justificadora da medida; b) na sua base jurídica; e c) a sua imperiosa necessidade. Portanto, ao magistrado cabe tomar a decisão, analisando e valorando o caso concreto.

Assim, necessária a conjugação de dois elementos para a constrição da liberdade do segregado:
o periculum
libertatis

e o fumus
comissi
delicti.

Há indícios de autoria constatada pela oitiva dos Policiais que foram testemunhas e participaram das diligências, assim como da narrativa da vítima Pâmela, esposa do custodiado,

a qual sofreu lesões no rosto
e apontou que o início da discussão se deu
por que
não queria que o custodiado tivesse acesso a seu celular.
Vislumbra-se, pois, claramente, situação de violência de gênero.
Ainda, a vítima
Rosinéia
, amiga de Pâmela, ao tentar ajudar a amiga,
foi violentamente atingida por uma grelha de churrasco arremessada pelo custodiado,

sofrendo profundo corte no supercílio e possível fratura no braço.

Mesmo que o custodiado argumente que pretendia acercar a vítima Pâmela, a situação não deixa ser grave. Saliente-se que não foi possível a tomada do depoimento da vítima
Rosineia
na delegacia pois ainda estava sendo atendida no hospital, dada a gravidade dos ferimentos.
Nesse interim, não merece prosperar a alegação do custodiado de a situação não passa de uma discussão conjugal. Explico.

A uma, tem-se que as lesões sofridas pelas vítimas
não são superficiais. Ora, houve a fratura de um braço de
Rosinéia
, bem como extenso corte no supercílio.
A duas, entende-se que discussões conjugais não devem terminar em agressões físicas.
A materialidade resta comprovada, a princípio,
diante do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos colhidos em sede policial
. Ademais, conforme anexos aos autos, o custodiado teve Medida Protetiva de Urgência deferida em seu desfavor em 2022, figurando vítima diversa. Entende-se também presente o fundamento da segregação cautelar (periculum
libertatis
), mormente porque, caso permaneça solto, o autuado poderá violar a ordem pública e a instrução criminal, na reiteração da conduta criminosa, sendo certo que outras medidas cautelares não serão suficientes para estancar o cometimento da transgressão, sendo necessária resposta imediata do Poder Judiciário frente a condutas dessa natureza, que assola a sociedade como um todo. (...) Nesse quadro, a prisão do autuado atende aos reclamos da ordem pública e visando garantir à aplicação da lei penal, o impedimento do cometimento de novos delitose, principalmente, a proteção das vítimas porque o mero deferimento de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para tanto.
Malgrado a MPU deferida em desfavor do custodiado no ano de 2022 abarque outra vítima, não há como se descuidar da reiteração delitiva vislumbrada no presente caso, bem como o descaso e desrespeito para com as vítimas mulheres (tanto do processo mais antigo, quanto do presente), conduta essa veemente repudiante.
(...) Lado outro, a narrativa do custodiado em sede policial não encontra nenhum respaldo com os demais depoimentos colhidos, na medida em que é o único que diverge das demais testemunhas. Ademais, a aventada embriaguez de todos os envolvidos no caso não atenua a situação narrada (na realidade, apenas torna-a ainda mais lamentável). Por fim, o custodiado afirma que Pâmela o teria agredido com cotoveladas. Pois bem. Mesmo que a alegação venha a
prova-se
verídica (o que, enfatize-se, não é o que se extrai de uma análise sumária dos autos) denota-se que o custodiado em muito se excedeu em sua tentativa de defesa (vide fotografias anexas aos autos da vítima Pâmela com profundas lesões no rosto). Portanto, não pode o Poder Judiciário permitir que o acusado encontre respaldo do Estado ao atentar contra bem jurídico tutelado em favor da sociedade, sendo necessária a segregação cautelar como única ferramenta de atuação jurisdicional aplicável ao caso, justificada, portanto, a imperiosa necessidade da medida.”
(negritei)

Ulteriormente, nos autos da Ação Penal nº 1006220-38.2024.8.11.0013, a Juíza da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dra.
Djéssica
Giseli
Küntzer
, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica. Vejamos excerto da decisão:

“(...) 2. Sem maiores delongas, consigno que o pedido defensivo (id: 179061468) não comporta deferimento.

Em primeiro lugar, há que registrar-se a inexistência de qualquer alteração fático-jurídica desde a decretação da preventiva, cujos fundamentos permanecem hígidos tal como dantes.

Neste passo, subsiste atual o perigo ensejador da segregação cautelar, satisfazendo, por conseguinte, o requisito da
contemporaneidade. Com efeito, “(...) a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (...)” (STJ –
AgRg
no HC nº 748.190-SP, 5ª Turma, Rel. Min. convocado Jesuíno Rossato, j. 02/08/2022,
DJe
16/08/2022).

Com efeito, resta provada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto ao delito imputado ao acusado, e a soltura deste segue representando intolerável risco à
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, mormente a gravidade concreta das infrações penais praticadas e a insofismável repercussão social
da mesma
— o que já fora objeto de maiores apontamentos quando da própria decretação da prisão.

Trilhando o mesmo raciocínio,
Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690/691, destaquei): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.”

Também neste passo, situa-se o magistério de
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo:
Juspodivm
, 2023, p. 973/974).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada quando houver elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e a real necessidade da medida, afastando-se a tese de que a simples primariedade ou a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, sejam suficientes para
impedir a custódia cautelar:

“A presença de condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não
impede a decretação da prisão preventiva quando
esta
se mostrar necessária à garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.” (STJ, RHC 148.032/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/03/2022,
DJe
24/03/2022).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que a prisão preventiva deve ser embasada em elementos concretos que evidenciem a real necessidade da medida, como forma de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva:

“A gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias fáticas e pelo modus operandi, pode justificar a prisão preventiva, desde que demonstrada a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.” (STF, HC 166.373/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/02/2020).

Além disso, a doutrina reforça a necessidade de uma análise concreta das circunstâncias do crime para justificar a prisão cautelar. Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“A prisão preventiva não pode ser decretada com base em mera presunção de periculosidade do agente. No entanto, quando houver elementos objetivos que demonstrem que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a segregação cautelar se mostra imprescindível.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado. 17. ed. São Paulo: Forense, 2023).

Dessa forma, a mera primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do réu não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal. No presente caso, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela brutalidade das agressões sofridas pelas vítimas, legitima a decretação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública e prevenir novas infrações.

Do mesmo modo, porquanto permaneçam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319), tal como fundamentado em decisão anterior,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, sem prejuízo de, a qualquer tempo, e forte na alteração fático-jurídica da hipótese dos autos, revogar-se a mesma.

Constata-se, das aludidas decisões que,
estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que a medida
encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública. A gravidade concreta da conduta imputada ao paciente se evidencia pelo
modus operandi
empregado, resultando em lesões no rosto da vítima Pamela, além de um profundo corte no supercílio e fratura no braço da vítima
Rosinéia
, conforme demonstram as imagens anexadas aos autos de origem.

Nesse contexto, considerando a natureza do crime cometido, caracterizado por violência doméstica e violência contra a mulher, revela-se imprescindível a manutenção da medida extrema como forma de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, prevenindo novas investidas do agressor
.

Em casos tais, colaciono o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a
impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração
criminosa, razão
pela qual é de se
concluir que
há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si só, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
”

(N.U 1030896-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(destaquei)

A gravidade da conduta encontra respaldo no Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima,
Sra. Pamela
, o qual evidencia as lesões sofridas em decorrência da agressão. Nesse sentido, transcrevo trecho do referido documento:

“
A periciada apresentava as seguintes lesões durante o exame empreendido, sendo abaixo descritas:

Lesão 1: lesão contusa, tipo equimose, com espectro colorimétrico violáceo, em região periorbital direita, predominantemente em pálpebra inferior mais em porção medial, estendendo-se até cm além da pálpebra, edemaciada, com hiperemia ao entorno da lesão, dolorosa a palpação local;

Lesão 2: lesão contusa, tipo escoriação, com formato alongado e sentido horizontal, em região lateral a sobrancelha direita, com extensão linear de cerca de 1 cm, com bordas hiperemiadas e discretas crostas no leito da lesão.

Lesão 3: lesão contusa, tipo escoriação (arranhadura?), com formatos alongados, em região das falanges proximais do 2° e 3° quirodáctilos da mão esquerda em região dorsal/posterior, tamanho aproximado de 2 cm e 0,5 cm respectivamente, com bordas elevadas e lineares, discretamente edemaciadas e hiperemiadas, com presença de crosta no leito da lesão.

Lesão 4: ferimentos contusos, do tipo escoriação (arranhadura?), com 4 pequenas lesões identificadas próximas entre si, acometendo a porção posterior do terço distal do antebraço direito, apresentando sentidos diferentes entre si, tamanho entre 0,3 cm até 1 cm, bordas elevadas e hiperemiadas, discretamente edemaciado o entorno, associado a presença de crosta no leito delas.

Lesão 5: conjunto de ferimentos contusos, tipo escoriação (arranhadura?), acometendo região do terço distal do braço até o terço proximal do antebraço esquerdo, com formatos alongados, tamanho aproximado de 1 cm, 2 cm e de 4 cm de extensão, com bordas elevadas e lineares discreta hiperemia no leito da lesão.

Lesão 6: ferimento corto-contuso, de formato linear e sentido quase perpendicular ao lábio inferior à esquerda, próximo a rima labial esquerda, com tamanho aproximado 2 cm de extensão, bordas lineares e aproximadas por sutura simples com fio de nylon, edema ao entorno da lesão e hiperemia associada.
”

Outrossim, ressalta-se que, embora a vítima
Rosinéia
não tenha sido submetida ao exame de corpo de delito, a materialidade de suas lesões restou comprovada tanto pelas fotografias juntadas ao caderno investigativo quanto pelo prontuário médico que registra o atendimento prestado à vítima após o ocorrido.

Portanto, mostra-se necessária a imposição da medida extrema, haja vista que restam configurados na hipótese,
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem em pública, em face da gravidade concreta do delito, bem como, assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, embora
a impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva do paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor do paciente
DARLYSON ROBERTO DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025